Tribunal: TJSP
Processo: 2216106-58.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Representação comercial
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 11o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Ação rescisória – Citação editalícia – Nulidade – Inocorrência – Pedido que deveria ter sido formulado em querela nullitatis – Via eleita pela autora inadequada, além da ausência de requisitos para a rescisão do v. arresto, que se pautou nas provas coligidas nos autos de forma adequada, tanto que referendado pelo E. STJ - Ação improcedente – v. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2216106-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Tietê, em que é autora ANNETE SILVIA
BIANCHINI,
são
réus
A.A
REPRESENTAÇÕES
LTDA.
e
ARNALDO
MAGALHÃES TOBIAS.
ACORDAM, em 11o Grupo de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente a ação rescisória. V. U.
Declaram voto 2o e 3o desembargadores.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ADEMIR BENEDITO (Presidente), CAMPOS MELLO, ITAMAR GAINO, VIRGILIO
DE OLIVEIRA JUNIOR, MAIA DA ROCHA, MATHEUS FONTES E ROBERTO
MAC CRACKEN.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
ADEMIR BENEDITO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 51414
ARES.No: 2216106-58.2019.8.26.0000
COMARCA: TIETÊ
AUTORA : ANNETE SILVIA BIANCHINI
RÉUS : A.A. REPRESENTAÇÕES LTDA E ARNALDO MAGALHÃES
TOBIAS
INTERDO: BASS CONFECÇÕES LTDA E LUIZ HEITOR SCHREINER
MAYER
Ação rescisória Citação editalícia Nulidade Inocorrência
Pedido que deveria ter sido formulado em querela nullitatis
Via eleita pela autora inadequada, além da ausência de
requisitos para a rescisão do v. arresto, que se pautou nas
provas coligidas nos autos de forma adequada, tanto que
referendado pelo E. STJ - Ação improcedente v. Acórdão
mantido.
ANNETE SILVIA BIANCHINI, qualificada às fls.
2, propôs a presente ação em face de A.A. REPRESENTAÇÕES
LTDA E ARNALDO MAGALHÃES TOBIAS, ali também qualificados,
postulando a rescisão de v. acórdão proferido pela C. 21a
Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça,
que reformou r. sentença proferida de ação de cobrança, já
em
sede
de
cumprimentos
de
sentença
(0001214-89.2017.8.26.0629

principal
e
0000778-62.2019.8.26.0629

honorários
advocatícios),
promovidas pelos aqui réus contra a ora autora.
A Ação Rescisória está fundada no art. 966,
inciso VIII, do Código de Processo Civil.
Indeferida a liminar pleiteada, determinou-
se o cumprimento do previsto no art. 968, inciso II do
CPC.
Os réus apresentaram contestação às fls.
2742/2745 e 2795/2817, com preliminar de impugnação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor da causa.
Prestadas informações pelo Sr. LUIZ HEITOR
SCHREINER MAYER, terceiro interessado, às fls. 2763/2765,
acompanhadas dos documentos de fls. 2766/2790.
As partes apresentaram suas alegações finais
às fls. 3878, 3880/3898 e 3900/3916.
Acolhida a impugnação ao valor da causa
(fls.), rejeitados os embargos de declaração da autora
(fls. 3931) e emendada a inicial, com o recolhimento
correto das custas, vieram os autos para julgamento (fls.
3946).
É o relatório.
A autora aduz a nulidade da citação por
edital e defesa por curador especial por negativa geral e
que a ré A. A. Representações LTDA usou de má fé ao dizer
que a autora estava em local incerto e não sabido.
Como é cediço, a falta de citação válida
configura nulidade processual que terá repercussão em
todos os atos processuais posteriores, inclusive sentença
e acórdão.
A citação é pressuposto de existência da
relação processual, cuja ausência invalida a sentença e
obsta a formação de coisa julgada, requisito essencial
para a propositura da ação rescisória.
Assim
o
vício
aqui
alegado
seria
de
inexistência, e não de nulidade, a exigir o uso da querela
nullitatis, ao invés da rescisória.
Daí porque a jurisprudência faz uso da
expressão “vícios transrescisórios” quando discorrem sobre
a diferença entre as hipóteses de cabimento da ação
rescisória e da querela nullitatis (STJ, 3a Turma, Recurso
Especial n. 1.625.697/PR, rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, DJe 24/02/2017; STJ 6a Turma, Agravo Regimental na
Petição n. 10.975/RJ, rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, DJe 03/11/2015; STJ, 3a Turma, Agravo Regimental no
Recurso Especial n. 1.243.311/SP, rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, DJe 05/02/2015).
A
autora
usa
como
fundamento
para
a
rescisória o arresto estar fundado em erro de farto
verificável nos autos, mas, na realidade, o que pretende é
a nulidade da citação editalícia, ignorando a diferença
entre defeitos no plano de validade e no plano da
existência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, ainda que assim não fosse, o que se
constata da documentação e argumento trazido por ambas as
partes nos autos, é de inexistir a mácula alegada no v.
arresto objeto da presente ação, que, aliás, foi
referendado pelo E. STJ.
A ordem cronológica dos fatos, inclusive
conforme narrados pela autora na inicial, denotam a
contradição de suas alegações, quando diz que o réu sabia
de seu paradeiro em 2003 e depois alega que fechou as
portas da empresa BASS (seu último endereço no Brasil) em
2005, mas a ação de cobrança que se discute agora foi
ajuizada apenas em 2007.
Novamente se contradiz quando alega que o
réu não a procurou no endereço de seus pais, quando do
ajuizamento da ação de cobrança em 2007, - sendo que já
residia em Fortaleza/PE -, uma vez que foi exatamente o
endereço de seus pais fornecidos na inicial da ação, e
houve constatação do Oficial de Justiça de que lá não se
encontrava (fls. 2802).
Novamente a autora narra ter morado em
outras cidades após sair de Fortaleza e, atualmente,
residir na África do Sul, o que valida a alegação do réu,
ao dizer ser de difícil localização seu paradeiro, nada
havendo nos autos que denota a má fé no pedido de citação
editalícia, convalidado, como já dito antes, por este E.
Tribunal de Justiça e pelo E. STJ.
Inúmeras foram as tentativas de citação
pessoal da autora, que apenas resolveu se dar por citada
quando a ação já estava em fase final de cumprimento de
sentença e sem declinar seu endereço nos autos.
Por fim, o pedido de revisão da memória de
cálculo apresentada no cumprimento de sentença, não será
conhecido, pois incompatível com a figura da ação
rescisória e suas hipóteses previstas de forma taxativa no
Código de Processo Civil.
O acerto dos cálculos do credor, ou não, é
matéria
acobertada
pelo
manto
da
preclusão
lógico
consumativa, inexistindo erro grosseiro a ser rescindido.
A pretensão é de reavaliação das provas e do mérito da
ação, que já foi julgada e a autora perdeu a oportunidade
de discutir a higidez dos cálculos, do seu ponto de vista,
ao tomar a atitude de se esquivar da citação.
Erro grosseiro não pode ser tomado como
sinônimo para divergência de tese jurídica ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpretação dos fatos tomados como data base dos
cálculos.
Logo, por qualquer ângulo que se analise a
questão, o pedido deve ser julgado improcedente, porque
inexiste violação dos artigos apontados (CPC art. 966,
inciso VIII).
Ante o exposto, julga-se improcedente a ação
rescisória, julgando-se extinto o processo com julgamento
de mérito, condenando-se a autora ao pagamento das custas
e despesas processuais, bem como honorários em favor dos
patronos dos réus, que arbitra-se em 10% do valor
atualizado da causa (CPC art. 85 § 2o).
Ademir de Carvalho Benedito
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rescisória no 2216106-58.2019.8.26.0000 Tietê 1a V VOTO 76770
Autora: Annete Silvia Bianchini
Réus: A.A Representações Ltda. e outro.
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Meu voto acompanha o do eminente Relator
sorteado. O que se constata na espécie é que a autora pretende obter
declaração de nulidade de sua citação na demanda original. Alegou
a ocorrência de erro de fato e de dolo da parte contrária, este
configurado pela citação editalícia, quando, em realidade, a ré sabia
qual seu paradeiro.
Pois bem, se são esses os contornos da controvérsia,
cabe proclamar que é descabida a demanda rescisória, visto que não
se trata de nulidade da citação, mas de sua inexistência. O art. 239,
do C.P.C. contempla expressamente a citação como requisito de
validade de processo. E se o que foi alegado é a ausência de citação
válida, então nem existe processo válido, do que resulta a
impossibilidade de ajuizamento de rescisória. É o entendimento que
tem prevalecido no Superior Tribunal de Justiça (AR 569/PE, 1a
Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.9.2010; Rec. Esp.
1.333.887, 4a T., j. 25.11.2014).
Quanto ao alegado erro de fato em relação aos
cálculos, isso constitui matéria que foi objeto de consideração, de
modo que não pode caracterizar tal erro. Incidiu na espécie, por
força de lei, a presunção de veracidade da matéria fática deduzida
na inicial da cobrança e, além disso, o exame da sentença de
procedência da demanda de cobrança revela que a prova que
acompanhou a inicial foi examinada pelo magistrado (cf. Fls. 55/58
desta rescisória). Que sobre ela se pronunciou expressamente.
Então, não há como acolher a alegação de erro de fato. Com efeito,
só a questão não controvertida no processo originário pode render
ensejo à desconstituição de decisão judicial baseada em erro de fato
(Sérgio Ribeiro Porto, “Comentários ao Código de Processo Civil”,
Vol. 6, Ed. RT, 2000, p. 338; STJ - Rec. Esp. 169.603/MG, 3a T.,
Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 11.6.01, in RSTJ 146/247, Rec. Esp.
140.671/RJ, 2a T., Rel. Min. Adhemar Maciel, DJU 1.2.99, A. R.
246/RJ, 1a Seção, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU
31.8.92). E só a questão que não tenha sido examinada e dirimida
pode ensejar pedido de rescisão com tal fundamento (José Carlos
Barbosa Moreira, “Comentários ao Código de Processo Civil”, Vol.
V, Ed. Forense, 7a ed., 1998, p. 149).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De resto, eventual apreciação deficiente da prova
existente nos autos tampouco constitui matéria que possa ser
alegada em demanda rescisória baseada em tal fundamento (Barbosa
Moreira, ob. cit., p. 151, STJ Rec. Esp. 147.796/MS, 4a T., Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 28.6.99).
Então é de rigor a conclusão de que é descabida a
alegação, justamente porque a questão de fato foi objeto de
apreciação e pronunciamento expresso.
De resto, a questão concernente à memória de
cálculo na fase de cumprimento da sentença não se enquadra em
nenhuma das hipóteses que possa render ensejo à rescisão do
acórdão.
Também
julgo
a
demanda
improcedente,
acompanhando o r. voto condutor em relação aos encargos de
sucumbência.
É como voto.
Campos Mello

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45408
Ação Rescisória no 2216106-58.2019.8.26.0000
Comarca: Tietê
Autor: ANNETE SILVIA BIANCHINI
Réus: A.A Representações Ltda. e Arnaldo Magalhães Tobias
Interessados: Bass Confecções Ltda. e Luiz Heitor Schreiner Mayer
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ação ajuizada por AA Representações contra Bass
Confecções e Annete, esta que é autora desta rescisória, foi julgada
procedente, com a condenação ao valor certo de R$100.010,14, a título
de indenização por rompimento de contrato de representação comercial.
A ré foi citada por edital e, não tendo comparecido
aos autos, foi representada por curador especial.
Iniciado o cumprimento da sentença condenatória,
após muitas diligências, ela compareceu aos autos, aduzindo nulidade da
citação e outras matérias, entre as quais, a ocorrência de erros na
formulação da planilha representativa de tal indenização.
O Juízo reconheceu a nulidade da citação e extinguiu
o cumprimento da sentença.
A autora da ação de indenização insurgiu-se por meio
de apelação, recurso este que foi acolhido pela 21a Câmara, em acórdão
de minha relatoria.
Houve recurso especial, que não foi acolhido pelo
Superior Tribunal de Justiça.
O objeto desta ação é a rescisão do referido acórdão.
Há um pedido principal, tocante à nulidade da citação por edital ocorrida
no processo de conhecimento, e um pedido sucessivo, de
reconhecimento de erro na mencionada planilha, com a consequente
definição de um novo valor.
O interesse de agir da autora limita-se, porém, ao
primeiro pedido, tocante à nulidade da citação, pois o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rescindendo é restrito a essa matéria.
A questão relacionada a erros na mencionada planilha
não foi devolvida a este Tribunal, porque o interesse da apelante,
credora, era de afastar a nulidade da citação, para a continuidade do
cumprimento da sentença.
Tendo
sido
acolhido
o
recurso,
com
o
restabelecimento da fase de cumprimento da sentença, cumpria à
executada, ora autora da rescisória, insistir, perante o juízo de primeiro
grau, na matéria referente aos cálculos do débito.
Ela alega que em tal planilha houve erros aritméticos,
de soma e multiplicação, os quais, em tese, não transitam em julgado,
podendo ser alegados a qualquer tempo, inclusive na fase de
cumprimento da sentença.
Esta rescisória não comporta, portanto, a análise
dessa matéria.
Quanto à nulidade da citação, a ação não vinga, pelos
próprios motivos elencados no acórdão rescindendo, os quais envolvem
fatos comprovados nos autos.
Ante o exposto, pelo meu voto, igualmente se julga
improcedente a ação.
Itamar Gaino
Terceiro Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
1363BDE3
6
7
Declarações
de Votos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO
FILHO
13704A8C
8
9
Declarações
de Votos
ITAMAR GAINO
1376159E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2216106-58.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.